Tribunal: TJPA
Processo: 0808957-69.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808957-69.2023.8.14.0006

APELANTE: EDIR MAUES RANGEL NETO, JHONATAN WENDEL COSTA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO - ART.157, §2º, II do CP - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE VETORES DO ART. 59 DO CP. MOTIVOS DO CRIME. CONDUTA SOCIAL. REVISÃO E ADEQUAÇÃO PELO TRIBUNAL. ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA.

CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não tendo o magistrado singular motivado de forma adequada vetor judicial, pode o Tribunal rever os critérios para manter ou reduzir o
quantum
aplicado com base nas provas dos autos. Precedente do STF;

2.

Não permanecendo nenhuma circunstância judicial desfavorável ao apelante, fixa-se o
quantum
da pena-base no mínimo legal;

3.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal;

4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

4.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

AUTOS N.º 0808957-69.2023.8.14.0006

APELANTES: EDIR MAUÉS RANGEL NETO E JHONATAN WENDEL COSTA FERREIRA

DEFENSORA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R e l a t ó r i o

EDIR MAUÉS RANGEL NETO E JHONATAN WENDEL COSTA FERREIRA,
interpôs o presente recurso de
Apelação Criminal,
inconformado com a sentença condenatória prolatada no dia 19 de julho de 2023, pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou a
pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto
e 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto,
respectivamente, pela prática do crime tipificado no
art.157, §2º, II
,
do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

A denúncia foi recebida na data de 11 de maio de 2023.

Em suas
razões recursais
(31/08/2023), requer a revisão da dosimetria da pena com a neutralização dos vetores da conduta social e dos motivos do crime em face de Edir Maués e a neutralização da conduta social em face de Jhonatan Wendel, além da valoração da circunstância atenuante da confissão pelo patamar de 1/6.

Em sede de
contrarrazões
(18/09/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu total desprovimento.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira se pronunciou (11/01/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento somente pela revisão da aplicação do patamar de 1/6 para a circunstância atenuante da confissão espontânea em relação à pena de Jhonatan Wendell Costa
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Os Apelantes protestam pela reforma da sentença
a quo
, requerendo o redimensionamento da dosimetria da pena, quanto à fixação da pena-base, no que diz respeito à valoração de vetor do art.59 do CP, em relação a Edir Maués, à
‘conduta social e motivos do crime’.
Em relação a Jhonatan Wendel aos
‘motivos do crime’.
Pleiteiam a fixação da pena-base no mínimo legal. Requer ainda Jhonatan Wendel que a aplicação da atenuante de confissão, seja revista e valorada no patamar de 1/6.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte deve acolher o pleito do recorrente. Isso porque, resta claro que a sentença está escorreita praticamente em todo seu teor, não havendo que se falar em grave equívoco, apenas ligeiros aspectos que merecem breves reparos.

Em relação a pena do recorrente Edir Maués Costa Ferreira:

A defesa pleiteia o
redimensionamento da pena-base, quanto à valoração de vetor do art.59 do CP,
’conduta social’.
Nesse sentido, a r. Sentença fundamentou a valoração do referido vetor da seguinte forma:

“voltada ao cometimento de delitos.”

Tecnicamente a conduta social se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
“se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Portanto, se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

Ademais, a fundamentação em si é genérica e lacônica, devendo ser neutralizada.

Quanto aos
‘motivos do crime’
: sobre esse vetor, verifico que o magistrado a quo os valorou, para ambos afirmando:
“dificuldade financeira.”

Sobre os motivos, verifico que a sua justificativa –obter vantagem patrimonial fácil - é inerente ao tipo penal.
Afasto a valoração
desta variável, porquanto apresentada justificativa inidônea para a consideração negativa do vetor.

Por esta razão, afastados ambos os vetores, redefino a pena-base para
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Existem causas atenuantes: a confissão e causa agravante: a reincidência, e o Magistrado a quo compensou-a, mantendo-a no mesmo patamar da pena base.

Há causa de aumento de pena: concurso de pessoas (art. 157, § 2.º, inciso II, do CP), e o juiz primevo aumentou a pena em 1/3, que também será mantido nessa Instancia, fixando a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Há causa de diminuição da pena pela tentativa e o Magistrado a quo reduziu a pena em metade, fixando-a em definitivo em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena permanecerá sendo o semiaberto, ex vi legis, art. 33, § 2.º, alínea c, do CP.

Em relação a pena do recorrente Jhonatan Wendel Costa Ferreira:

A defesa também pleiteia o
redimensionamento da pena-base de Jhonatan Wendel, quanto à valoração de vetor do art.59 do CP,
’conduta social’.
Nesse sentido, a r. Sentença fundamentou a valoração do referido vetor da seguinte forma:

“voltada ao cometimento de delitos.”

A sentença utilizou o mesmo conceito para valorar os vetores negativamente para ambos recorrentes. E, conforme já fundamentado
supra
, a conduta social visa investigar a forma como o recorrente se comporta nos meios social, familiar e profissional.

Portanto, Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor. Do mesmo modo que seu companheiro de crime, a fundamentação é genérica e lacônica, devendo ser neutralizada.

Por esta razão, afastados ambos os vetores, redefino a pena-base para
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Existem causas atenuantes: a confissão espontânea, mas que não será mais valorada pois a pena imposta, para o crime, não poderá ser aplicada abaixo do mínimo legal, face o impeditivo da Súmula 231, do STJ.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:

“(...)

Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.”

(AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Há causa de aumento de pena: concurso de pessoas (art. 157, § 2.º, inciso II, do CP), e o juiz primevo aumentou a pena em 1/3, que também será mantido nessa Instância, fixando a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Há causa de diminuição da pena pela tentativa e o Magistrado a quo reduziu a pena em metade, fixando-a em definitivo em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena permanecerá sendo o aberto, ex vi legis, art. 33, § 2.º, alínea a, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para que seja reformada a sentença condenatória, reconhecendo-se o equívoco na valoração das circunstâncias judiciais de “conduta social e motivos do crime” da dosimetria de ambos recorrentes fixando-a em definitivo na pena idêntica de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa,
conforme

fundamentação.

Confirmo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 06/08/2024